Tribunal: TJDFT
Processo: 0723019-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723019-90.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR CORDEIRO DE BRITO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADEMAR CORDEIRO DE BRITO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB: “Trata-se de ação de busca e apreensão referente ao veículo automotor: GM/ ASTRA HB 4P ADVANTAGE, 2007/2008, COR PRETA, 5 PORTAS, FLEX, PLACA JHL-6885. A liminar foi concedida por decisão de Id. 67925877. Foram realizadas diversas diligências sem, contudo, localizar o veículo. Neste contexto, o réu, vem, reiteradamente, se manifestando nos autos em irrestrita inobservância do devido procedimento legal. Saliente-se que, ao ID. 70935654, foi proferida decisão com a advertência de que a reiteração de petição neste sentido ensejaria multa por litigância por má fé, nos termos do art. 80, inciso IV, do Código de Processo Civil. Desconsiderando a decisão emanada, o réu, novamente, vem apresentar defesa e pretensão autônoma de danos morais SEM que a ordem liminar tenha sido cumprida (ID. 90566298), ou seja, em absoluta contradição aos ditames do decreto 911/69, o qual determina que somente haverá citação e resposta do réu após o cumprimento da ordem liminar. Dessa forma, aplico ao réu multa por litigância de má fé no valor de 5% do valor da causa, nos termos do art. 80, inciso IV, do CPC. Sem prejuízo, certifique-se o prazo da decisão de ID. 89830083. Caso transcorra sem manifestação do réu, intime-se o autor para que indique outro endereço para localização do veículo, sendo-lhe facultado requerer a conversão do feito em executivo.” (...) “Alega a parte ré, nos embargos de declaração opostos, que a decisão de Id. 92597027 foi contraditória. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, trata-se de ação de busca e apreensão, a qual foi recebida nos termos da decisão de Id. 679258777. Em absoluto desamparo legal, o réu apresenta exceção de pré - executividade, bem como pedido de danos morais. Por decisão de Id. 70935654 os pedidos não foram conhecidos, com a ressalva que, a reiteração de petições sem observância do devido processo legal ensejaria em multa por litigância de má fé. Irresignado, o réu apresentou agravo de instrumento o qual foi julgado como manifestamente inadmissível. Desconsiderando a decisão supracitada, o réu apresente, novamente, defesa e pretensão autônoma, razão pela qual lhe foi aplicada a multa por litigância de má fé. Não há, portanto, qualquer incoerência na decisão embargada, razão pela qual a mantenho. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Intime-se o autor para que indique outro endereço para localização do veículo, sendo-lhe facultado requerer a conversão do feito em executivo, sob pena de extinção.” O Agravante sustenta que se manifestou duas vezes nos autos com o fim de exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Salienta que não reiterou o pedido de indenização por dano moral, concentrando sua defesa na quitação da dívida. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “revogando-se a multa de litigância de má fé”. Preparo recolhido (IDs 27393644 e 27393649). É o relatório. Decido. A decisão agravada não se insere em nenhuma das hipóteses restritivas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, de maneira que, em princípio, não pode ser impugnada mediante agravo de instrumento. A questão será melhor analisada depois da resposta da Agravada. De toda sorte, não se vislumbra a probabilidade do direito da Agravante, na medida em que sua atitude, de insistir na apresentação de defesa em desacordo com a estrutura procedimental da demanda e a advertência do juízo, em tese se amolda à litigância de má-fé capitulada no artigo 80, inciso V, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator